Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710500-11.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRIGORIO AUGUSTINHO FILHO APELADO: LINDOMARCOS JUSTINO DE SOUZA, SHEILA DE SOUSA MEDEIROS, SHIRLEY DE SOUSA MEDEIROS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do efetivo contraditório e às peculiaridades da demanda, manifeste-se o réu-apelante quanto à manifestação contida nas contrarrazões (Id 35111903), atinente à mudança de residência com pagamento arcado pelas filhas-apeladas, bem como quanto aos documentos acostados na ocasião. Após, em conclusão. I. Brasília-DF, 20 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora